Tribunal: TJDFT
Processo: 0007918-69.2012.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) PROCESSO: 0007918-69.2012.8.07.0000 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS DESPACHO Reporto-me à certidão de ID 33808747, por meio da qual informa que a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 25.08.2021, reconheceu, de ofício, a extinção da pretensão punitiva de BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS, na Ação Penal originária 2012.00.2.007904-9. Cientifiquem-se as partes. Após, arquivem-se os autos. P. I. Brasília/DF, 25 de março de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator